Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-68.2021.8.11.0096
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000039-68.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA - CPF: 856.034.228-15 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

QUESITOS COMPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA REGULARMENTE.

CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que
homologou o laudo pericial em ação de produção antecipada de prova, que concluiu pela falsidade das assinaturas
e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o indeferimento de quesitos complementares formulados pela parte ré configurou
cerceamento de defesa
; e (ii) se é
cabível a condenação em honorários e custas processuais
na ação de produção antecipada de provas, ante a suposta ausência de litigiosidade.

III. Razões de decidir

(i) A
ação de produção antecipada de provas
, prevista nos arts.
381 a 383 do CPC
, possui natureza
instrumental e cognitiva limitada
, destinando-se exclusivamente à
preservação e colheita de provas
, sem apreciação de mérito;

(ii) O indeferimento de quesitos, que
extrapolavam o escopo técnico da perícia grafotécnica,

não caracteriza cerceamento de defesa
, constituindo
ato de gestão processual legítimo
, em consonância com o art.
139, VI, do CPC
; (iii) Demonstrada a
resistência injustificada da parte ré
à realização da prova, cabível sua condenação em
custas e honorários advocatícios
, conforme art.
85, §2º e §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“Na ação de produção antecipada de provas, o indeferimento de quesitos que extrapolem o objeto técnico da perícia não configura cerceamento de defesa. É legítima a condenação em honorários e custas quando demonstrada resistência injustificada à produção da prova, aplicando-se o princípio da causalidade
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
São Carlos Agropecuária Ltda. – ME,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
ajuizada por
Antônio Carlos Amorim da Silva
, que
julgou procedente o pedido inicial

para
homologar a prova pericial grafotécnica produzida

nos autos, reconhecendo o cumprimento incidental das provas, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, e
c
ondenou a parte ré, ao pagamento das custas e despesas processuais
, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese,
que a sentença incorreu em
cerceamento de defesa
, ao ratificar decisão anterior que indeferiu a resposta a quesitos complementares formulados pela ré e determinou o encerramento da instrução processual.

Segue, sustentando que o perito judicial deixou de responder quesitos essenciais (n. 06, 08, 09 e 10), sob o fundamento de que ultrapassariam o objeto da perícia, o que, segundo defende, comprometeu o direito de defesa e a ampla dilação probatória. Assevera que tais quesitos visavam esclarecer eventuais irregularidades no livro notarial, autenticidade de selos e assinaturas de serventuários, bem como a inexistência de documentos arquivados na serventia de Itaúba, elementos indispensáveis para apuração de possível conluio ou fraude.

Aduz que o acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o indeferimento ainda não transitou em julgado, razão pela qual a matéria não se encontra preclusa.

Argumenta, ainda, que a
ação de produção antecipada de provas possui natureza não contenciosa
, de modo que não caberia a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, por ausência de litigiosidade.

Forte em tais argumentos, requer o
provimento do recurso
, com a
anulação da sentença
para que o perito judicial seja compelido a responder aos quesitos complementares, ou, subsidiariamente, a
reforma parcial do
decisum
, a fim de afastar a condenação em custas e honorários.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado
no
Id. 316260939, que pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de prova, visando à realização de prova pericial e testemunhal.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após a realização da perícia e do respectivo laudo técnico — que concluiu pela
falsidade das assinaturas dos outorgantes Everaldo Simões Lopes Conceição e Benedita Viana Lopes
—, o juiz singular
homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se a examinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de origem, de quesitos complementares apresentados pela parte ré no bojo da
ação de produção antecipada de provas
proposta, e se é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem.

Com efeito, a
ação de produção antecipada de provas

é instituto de natureza
eminentemente preparatória e cognitiva limitada
, conforme dispõem os arts.
381 a 383 do CPC,
cujo escopo é
assegurar a preservação de elementos probatórios
em situações nas quais se vislumbre o risco de perecimento da prova ou a necessidade de prévia demonstração de fatos para o ajuizamento de futura ação.

O art. 381 do CPC é claro:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I – haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II – a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III – o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

O §4º do art. 382, por seu turno, estabelece que
“
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
”
, o que reforça a limitação cognitiva dessa via, restrita à
mera colheita e conservação da prova
.

Dessa moldura legal decorre que o magistrado, na condução desse tipo de procedimento,
não analisa o mérito da relação material
entre as partes, nem se pronuncia sobre direitos controvertidos, devendo limitar-se à
fiscalização técnica da prova e à garantia do contraditório meramente formal.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente ação foi manejada com o escopo de
produzir prova pericial grafotécnica
a fim de aferir a
autenticidade das assinaturas
apostas na
procuração pública lavrada no 2º Ofício de Itaúba/MT
, datada de 19/11/1999, mediante a qual os antigos proprietários da área rural denominada
Fazenda Três Rios
–
Everaldo Simões Lopes Conceição e Benedita Viana Lopes
– teriam conferido poderes a terceiro para alienação do referido imóvel à sociedade apelante,
São Carlos Agropecuária Ltda. - ME
.

O laudo pericial elaborado por perito judicial regularmente nomeado concluiu, de forma categórica e tecnicamente fundamentada, pela
falsidade das assinaturas constantes na mencionada procuração
, corroborando, inclusive, com os padrões de assinatura colhidos de documentos oficiais dos falecidos outorgantes.

A parte ré, ora apelante, apresentou impugnação ao laudo, requerendo esclarecimentos suplementares (quesitos 6, 8, 9 e 10), atinentes à regularidade das folhas do livro notarial, autenticidade dos selos e assinatura do serventuário responsável, bem como certidão de comparecimento à perícia.

O MM. Juiz de origem, contudo,
indeferiu os referidos quesitos
,
por entender que tais questionamentos
extrapolavam o objeto técnico da perícia grafotécnica
, cujo escopo se limitava à
análise da autenticidade das assinaturas
, encerrando, por conseguinte, a fase instrutória e
homologando o laudo pericial
.

Importa registrar que a referida decisão foi objeto de
Agravo de Instrumento nº 1004624-24.2025.8.11.0000
,

julgado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, ocasião em que se firmou, de forma expressa e unânime, a seguinte
tese de julgamento
:
“
A ação de produção antecipada de provas possui escopo delimitado à colheita de elementos técnicos sem análise de mérito. A negativa de esclarecimentos periciais que extrapolem o objeto técnico definido não configura cerceamento de defesa. A perícia grafotécnica não pode ser utilizada como meio para averiguar elementos notariais e formais desvinculados da análise de assinaturas.”
(TJMT, AI n. 1004624-24.2025.8.11.0000, minha relatoria, j. 02/04/25).

O referido julgado, cuja matéria coincide integralmente com a ora devolvida,
transitou em julgado
e, portanto, vincula a presente análise, não havendo falar em reexame da questão sob novo prisma recursal.

Dessa regra resulta que, em tais procedimentos,
não se admite a dilação probatória ampliada ou a incursão em matérias estranhas ao objeto técnico deferido
, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação dos princípios da celeridade e da economia processual (art.
139, VI, CPC
).

Ademais, o indeferimento de quesitos
incompatíveis com o objeto pericial

não configura cerceamento de defesa, porquanto o contraditório técnico se esgota na
participação das partes na produção da prova
, o que efetivamente ocorreu, tendo a apelante acompanhado o trabalho pericial, formulado quesitos, impugnado o laudo e obtido resposta suplementar do expert.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. LAUDO VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a formulação de novos quesitos quando considera o laudo pericial suficientemente esclarecedor e desprovido de vícios formais, contradições ou omissões relevantes, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

A perícia técnica, no caso, foi devidamente complementada com respostas a quesitos anteriores formulados pelo agravante, não havendo elementos técnicos novos que justifiquem nova complementação.

A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a reabertura da prova técnica, pois não configura, por si só, cerceamento de defesa.

O princípio da "pas de nullité sans grief" impede o reconhecimento de nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O juiz pode indeferir novos quesitos complementares quando considerar que o laudo pericial já responde adequadamente às controvérsias técnicas, sem violar o contraditório.

A alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo processual, não se caracterizando pela simples insatisfação da parte com o conteúdo do laudo.

A decisão que homologa laudo técnico suficientemente fundamentado e encerra a instrução processual não configura nulidade, desde que motivada e respaldada na legislação processual. (...)”
(RAI n. 1028778-09.2025.8.11.0000,

Rel. Des. Rubens se Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 17.10.25 - negritei)

Diante desse contexto, a decisão de primeiro grau, ao homologar o laudo e indeferir a reabertura da instrução,
atendeu aos limites legais e principiológicos

do processo civil, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A apelante sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios em razão da natureza não contenciosa do procedimento.

Contudo, tal argumentação não prospera.

De fato, embora a ação de produção antecipada de provas não possua, em regra, caráter litigioso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica ao reconhecer que,
havendo resistência injustificada da parte requerida
, aplica-se o
princípio da causalidade
, ensejando a condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 382, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Portanto, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.(
AgInt no AREsp n. 2.779.950/MS, Rel. Min.

Raul Araújo, 4ª Turma, J. 24.03.25 – negritei)

Nos autos, observa-se que a apelante
opôs sucessivas impugnações ao laudo
, suscitou
quesitos impertinentes ao objeto pericial
,

interpôs agravo de instrumento

e
recorreu da sentença homologatória
, evidenciando inequívoca resistência à efetivação da prova, o que justifica a condenação fixada pelo juízo de origem.

Outrossim, desprovido o recurso, afigura-se devida a
majoração da verba honoraria na instancia recursal, que fixo em 12%,

nos termos do art.
85, §11, do CPC
.

À vista de todo o exposto,
não se vislumbrando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa
, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025